Tribunal: STF
Processo: AI 460439
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-17
Data de publicação: 2006-08-17

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
   aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
   âmbito de devolução.
 1. Ação rescisória, com fundamento em
   violação de literal disposição de lei (CPC, art. 485), para
   rescindir decisão que condenara a autora a recompor perdas do
   FGTS com os denominados "expurgos inflacionários", liminarmente
   indeferida, por impossibilidade jurídica do pedido, com
   fundamento na Súmula 343 ("Não cabe ação rescisória, por ofensa a
   literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
   baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
   Tribunais").
2. RE fundado na contrariedade aos artigos 5º,
   II, XXXV e XXXVI; 7º, III; e 22, VI, da Constituição, nenhum dos
   quais tem a ver com o problema da aplicabilidade, ou não, da
   Súmula 343, em matéria constitucional.
3. No julgamento do
   recurso extraordinário, ao menos no juízo preliminar de seu
   conhecimento, é incontroverso que o Supremo Tribunal há de
   circunscrever-se às questões constitucionais expressamente
   aventadas na sua interposição.
4. No tocante ao RE interposto
   na ação rescisória, particularmente, contra decisão que indefere
   a inicial, é da jurisprudência do Supremo Tribunal que o
   recorrente há de voltar-se contra as razões desse indeferimento;
   e não, às questões de mérito enfrentadas na decisão rescindenda.